Tribunal: TJBA
Processo: 0500821-02.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500821-02.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIO DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV DO CP) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA O
I
TIVA DAS TESTEMUNHAS NÃO INTIMADAS. AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE IMPÕE.

PARECER DA P.G.J. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
. PRELIMINAR
DE NULIDADE
ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
1
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Barreira
/BA,
Dr. Gabriel de Moraes Gomes,
que, nos Autos nº 0500821-02.2019.8.05.0022, julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia,
absolvendo o acusado Cássio de Santana Oliveira pelo
delito descrito no art.
155, § 4º, IV, do Código Penal.

2. Narra a exordial acusatória que, “no dia 12 de maio de 2019, por volta das 13hs, no KM 835 da BR 242, Sentido Barreiras, os denunciados Charles da Cruz Santos e Cássio de Santana Oliveira, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para si, R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e 02(dois) cartões de banco de propriedade da vítima.

3. Em na audiência do dia 03/02/2025, não se fizeram presentes a vítima e a testemunha, uma vez que não puderam ser intimadas por não terem sido localizadas. O Parquet insistira pela oitiva da vítima e testemunha, contudo tal pleito fora indeferido pelo Juízo.

4. Consoante assevera em suas razões recursais, "Não compete ao Ministério Público empreender diligências pessoalmente para confirmar endereços, seja do acusado, de vítimas ou mesmo de testemunhas, inclusive porque não dispõe de quadro de pessoal cujas atribuições se aproximem minimamente às do oficial de justiça.
Como certo, o Ministério Público sempre se compromete a efetuar todas as diligências ao seu alcance para propiciar a escorreita instrução criminal, com a oitiva de todas as vítimas e testemunhas indicadas na denúncia. No entanto, não pode o Parquet, de antemão, avocar a responsabilidade pela fidedignidade dos dados que constam no sistema de busca e assumir posicionamento que, por consequência, levaria à preclusão do exercício de uma faculdade processual."

5. Ora, examinados os autos com detença, não foi dada oportunidade de vista ao Ministério Público, acerca da negativa da intimação.

6. Desta forma, resta evidenciada verdadeira precipitação a prolação de decisão, desconsiderando a relevância da prova oral como meio de prova dos fatos que se pretende comprovar.

7. A sentença, portanto, merece ser cassada para que a instrução processual restabeleça seu curso, oportunizando-se à acusação a produção das provas necessárias, em especial a oitiva de testemunhas, na forma requerida em audiência de instrução e julgamento realizada em 03/02/2025.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0500821-02.2019.8.05.0022,
oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barreiras/BA, tendo como Apelante
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como
Apelado CASSIO DE SANTANA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

PARA ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/19